Tribunal: TJMT
Processo: 1030910-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030910-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (AGRAVANTE), GIOVANI DADALT CRESPANI - CPF: 611.549.970-49 (AGRAVADO), IZABEL DE FATIMA DADALT DE OLIVEIRA - CPF: 599.481.670-15 (AGRAVADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), HENRIQUE MARCATTO - CPF: 147.736.698-96 (ADVOGADO), MAXWEL SOARES OLIVEIRA - CPF: 112.191.646-58 (ADVOGADO), POSTOS DE SERVICOS JOIA PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.794.031/0001-15 (AGRAVADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO A TODOS OS EXECUTADOS. QUESTÃO PREJUDICIAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do andamento de execução de título extrajudicial em relação a todos os devedores, em razão do efeito suspensivo concedido aos embargos à execução opostos por apenas um dos executados, e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o efeito suspensivo concedido aos embargos à execução opostos por apenas um dos executados deve se estender aos demais; e (ii) analisar a legitimidade da aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III.

Razões de decidir

3. Em regra, os embargos à execução constituem ação autônoma, com caráter individual, de modo que o efeito suspensivo concedido a um dos executados não aproveita automaticamente aos demais.

4. Excepcionalmente, quando a matéria discutida nos embargos diz respeito à própria validade do título executivo, o efeito suspensivo pode se estender a todos os executados, em razão da prejudicialidade da questão, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC.

5. A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser aplicada com cautela, apenas em casos de evidente intuito protelatório, não se caracterizando como protelatório o embargo de declaração que busca esclarecimento sobre aparente contradição entre decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Quando a matéria discutida nos embargos à execução diz respeito à própria validade do título executivo, o efeito suspensivo pode se estender a todos os executados, em razão da prejudicialidade da questão. 2. A multa por embargos de declaração protelatórios deve ser aplicada com cautela, apenas em casos de evidente intuito protelatório, sob pena de inibir o exercício do direito de recorrer."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a"; 509, parágrafo único; 919, § 1º; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013; STJ, AREsp n. 2.902.769/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0007827-80.2014.8.11.0037, determinou a suspensão do andamento do feito em relação a todos os devedores e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos pela agravante.

A agravante alega que, após anos pleiteando medidas constritivas para satisfação de seus créditos, manejou Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n° 1005575-43.2021.8.11.0037 em desfavor dos agravados Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira e Giovani Dadalt Crespani, sendo julgado procedente, determinando-se a integração de ambos no polo passivo da ação originária.

Sustenta que a executada Izabel apresentou exceção de pré-executividade, ainda pendente de julgamento, e o executado Giovani ajuizou Embargos à Execução n° 1003807-43.2025.8.11.0037, recebido com efeito suspensivo, limitando os atos de constrição patrimonial em desfavor do embargante Giovani Dadalt Crespani.

Argumenta que o Juízo singular determinou, através da decisão agravada (ID 201275180 - origem), a suspensão do andamento do processo de execução para todas as partes litigantes, não obstante o efeito suspensivo só ter atingido o embargante Giovani. Em razão disso, opôs embargos de declaração (ID 202648823 - origem) questionando contradição encontrada na decisão, os quais foram rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa por considerá-los protelatórios (ID 204593174 - origem).

Defende que o efeito suspensivo atribuído a determinado litisconsorte não aproveita aos demais, sobretudo quando a própria decisão é expressa neste sentido, e que os embargos à execução possuem caráter autônomo.

Quanto à multa aplicada, sustenta que exerceu regularmente seu direito de recorrer, não havendo caráter protelatório nos embargos de declaração opostos.

Requer a reforma da decisão para reconhecer a suspensão do feito originário tão somente em relação ao devedor Giovani Dadalt Crespani, continuando os regulares atos processuais em desfavor da devedora Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira, bem como o afastamento da multa aplicada.

Em contraminuta (ID 315348362), o agravado GIOVANI DADALT CRESPANI sustenta que o recurso não merece provimento, pois o cerne de sua defesa nos embargos à execução não é uma questão pessoal ou subjetiva, mas sim a nulidade absoluta do próprio título executivo que fundamenta a execução.

A agravada IZABEL DE FÁTIMA DADALT DE OLIVEIRA também apresentou contraminuta (ID 320676853), alegando que existe solidariedade passiva entre os executados e que as defesas opostas tanto por ela quanto por Giovani são comuns, pois ambos alegam a nulidade da execução por ausência de exigibilidade ou inexistência de duplicata.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA - EPP contra decisão que determinou a suspensão do andamento da execução em relação a todos os devedores e aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos pela agravante.

A controvérsia central deste recurso reside em dois pontos principais: (i) a extensão do efeito suspensivo concedido nos embargos à execução opostos por apenas um dos executados; e (ii) a aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

Inicialmente, cumpre analisar a questão relativa à extensão do efeito suspensivo concedido nos embargos à execução opostos pelo executado Giovani Dadalt Crespani.

A decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução (ID 199759186 - origem) foi expressa ao limitar seus efeitos ao embargante, como se verifica do seguinte trecho: "
Ante o exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC, para suspender o curso da execução nº 0007827-80.2014.8.11.0037, até ulterior deliberação, limitando os atos de constrição patrimonial em desfavor do embargante Giovani Dadalt Crespani
."

Contudo, posteriormente, o juízo a quo determinou a suspensão total do processo executivo (ID 201275180 - origem), fundamentando sua decisão no art. 313, V, "a", do CPC, que prevê a suspensão do processo "
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
".

A questão que se coloca, portanto, é se o efeito suspensivo concedido nos embargos à execução opostos por apenas um dos executados deve se estender aos demais, em razão da natureza da matéria discutida nos embargos.

Em regra, os embargos à execução constituem ação autônoma, com caráter individual, de modo que o efeito suspensivo concedido a um dos executados não aproveita automaticamente aos demais. Nesse sentido, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao reconhecer a autonomia dos embargos à execução opostos por cada um dos executados.

Entretanto, no caso em análise, verifica-se uma peculiaridade que merece atenção. A matéria discutida nos embargos à execução opostos por Giovani Dadalt Crespani diz respeito à
própria validade do título executivo que fundamenta a execução
, questionando sua exigibilidade em razão da
ausência de aceite, da falta de comprovante de entrega das mercadorias e da inexistência da própria duplicata mercantil
.

Trata-se, portanto, de questão que afeta o próprio título executivo em sua essência, e não apenas a situação particular do embargante.

Assim, se acolhida a tese de nulidade do título executivo, a consequência lógica seria a extinção da execução em relação a todos os executados, independentemente de terem ou não oposto embargos.

Nesse contexto, a decisão do juízo a quo de suspender o processo executivo em relação a todos os executados encontra respaldo no art. 313, V, "a", do CPC, que prevê a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Isso porque a validade do título executivo constitui questão prejudicial ao prosseguimento da execução contra qualquer dos executados.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre situações semelhantes, reconhecendo que, em casos excepcionais, quando a matéria discutida nos embargos à execução diz respeito à própria validade do título executivo, o efeito suspensivo pode se estender a todos os executados:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXTENSÃO A TODOS OS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS.

1. Em regra, os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma, de modo que o efeito suspensivo concedido aos embargos opostos por um dos executados não se estende automaticamente aos demais. 2.
Excepcionalmente, quando a matéria discutida nos embargos diz respeito à própria validade do título executivo, o efeito suspensivo pode se estender a todos os executados, em razão da prejudicialidade da questão
. 3. Recurso especial provido." (REsp 1.348.640/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 13/03/2013)

Ademais, a agravada Izabel de Fátima Dadalt de Oliveira apresentou exceção de pré-executividade alegando a inexistência de título líquido, certo e exigível, questão idêntica à discutida nos embargos à execução opostos por Giovani Dadalt Crespani. Verifica-se, portanto, conexão entre as defesas apresentadas pelos executados, o que reforça a necessidade de suspensão do processo em relação a todos eles.

O art. 509, parágrafo único, do CPC estabelece que "
havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros, quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns
". Embora o dispositivo se refira especificamente a recursos, a mesma lógica pode ser aplicada aos embargos à execução quando as defesas são comuns e dizem respeito à própria validade do título executivo.

Nesse contexto, entendo que a decisão do Juízo a quo de suspender o processo executivo em relação a todos os executados está correta e deve ser mantida, pois a questão discutida nos embargos à execução - a validade do próprio título executivo - constitui prejudicial ao prosseguimento da execução contra qualquer dos executados.

Quanto à aplicação da multa por embargos de declaração considerados protelatórios, entendo que assiste razão à agravante.

Os embargos de declaração foram opostos para questionar contradição na decisão que determinou a suspensão total do processo executivo, quando a decisão anterior havia limitado o efeito suspensivo ao embargante Giovani Dadalt Crespani. Trata-se de questão relevante e que merecia esclarecimento, não configurando intuito protelatório.

O art. 1.026, § 2º, do CPC prevê a aplicação de multa quando os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios. No entanto, no caso, os embargos de declaração foram opostos com o legítimo propósito de obter esclarecimento sobre aparente contradição entre decisões judiciais, não se caracterizando como manifestamente protelatórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser aplicada com cautela, apenas em casos de evidente intuito protelatório:

"

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE.
MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado na alegação de violação ao art. 5º da MP 2.170-36/2001 e ao art. 1.026, §2º, do CPC, em razão da abusividade da capitalização diária de juros sem indicação da taxa correspondente e da imposição de multa pela oposição de embargos de declaração considerados protelatórios.

II. Questão em discussão

2. Verificar a validade da capitalização diária de juros na ausência de previsão contratual da taxa diária, à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. Analisar a legitimidade da aplicação de multa por embargos de declaração, diante da inexistência de demonstração de intuito protelatório.

III. Razões de decidir

4. A cobrança de capitalização diária de juros, sem a indicação da respectiva taxa, é abusiva e viola o dever de informação, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.
A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, deve ser afastada quando os embargos de declaração revelam finalidade legítima de esclarecimento, sem evidência de uso protelatório
.

IV. Dispositivo

6. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento, afastando a multa imposta na origem. (
AREsp n. 2.902.769/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025
.)

No caso em análise, não se verifica o manifesto intuito protelatório que justificaria a aplicação da multa, razão pela qual entendo que deve ser afastada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, apenas para afastar a multa de 2% sobre o valor da causa aplicada à agravante por embargos de declaração considerados protelatórios, mantendo, no mais, a decisão agravada que determinou a suspensão do processo executivo em relação a todos os executados.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025